Tribunal: TJDFT
Processo: 0709942-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-31
Data de publicação: 2023-06-15

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO DE CÁLCULOS. CARÁTER CONTENCIOSO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FIXAÇÃO. POSSIBILIDADE. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. EXCEÇÃO NÃO CONFIGURADA. ARTIGO 85, 2§ E 8§ DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. DECISÃO MANTIDA.
1. Conforme orienta a jurisprudência do colendo Superior Tribunal de Justiça, "é cabível a condenação em honorários na liquidação de sentença que assume caráter contencioso” (AgRg no AREsp 896730/SP, Relatora. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 04/06/2018).
1.1. Na hipótese dos autos, a liquidação provisória de sentença assumiu contornos de procedimento litigioso, circunstância que enseja a fixação de honorários advocatícios nessa fase.
2. A fixação dos honorários na forma equitativa é excepcional, devendo ser utilizada apenas nos casos em que for irrisório ou inestimável o proveito econômico ou, ainda, quando o valor da causa for muito baixo, conforme determina o §8o do art. 85 do CPC.
2.1. No caso dos autos, há elementos suficientes para a fixação dos honorários conforme os critérios previstos do art. 85, § 2o do CPC, afastando-se a aplicação na forma equitativa prevista no parágrafo oitavo.
3. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida.